Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. CONFISSÃO PARCIAL E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATARMAR DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O pleno conhecimento pelo acusado da ilicitude do fato e ser-lhe exigível comportamento diverso não constituem fundamentação hábil para valorar negativamente a culpabilidade, pois inerentes ao tipo. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração da circunstância judicial.

2. Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal. Não sendo fundamentação apta a justificar a exasperação da pena-base o fato de o valor subtraído não ter sido restituído à vítima, salvo quando devidamente comprovado o prejuízo exacerbado sofrido em razão do crime, o que não ocorreu no presente caso.

3. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada da dosimetria da pena.

4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.

5. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, figurando-se adequada a majoração da pena (em virtude da preponderância da multirreincidência sob a confissão) no patamar de 1/6 (um sexto).

6. Recursos parcialmente providos.